Tribunal: TJPA
Processo: 0825164-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825164-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ONEIDE CRISTINA SOUZA LUCATTI, LUCATTI CONSULTORIA CONTABIL LTDA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. FALSO COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de nulidade de reajuste, indeferiu pedido de tutela de urgência. A parte autora objetivava a suspensão de reajustes anuais e por sinistralidade acumulados em 108,44% entre 2022 e 2025, a limitação dos valores aos índices autorizados pela ANS para planos individuais e a proibição de rescisão unilateral do contrato pela operadora. O caso envolve beneficiário idoso (68 anos) portador de Doença Renal Crônica em estágio grave, sendo o contrato formalizado como coletivo empresarial, mas utilizado exclusivamente por núcleo familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato de plano de saúde coletivo empresarial que atende exclusivamente a núcleo familiar deve ser equiparado ao regime dos planos individuais ("falso coletivo"); (ii) saber se a aplicação de reajustes sem demonstração analítica de custos e transparência configura abusividade por violação ao dever de informação; e (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência visando a readequação da mensalidade e a continuidade da assistência médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato configura-se como "falso coletivo", uma vez que a estrutura societária de microempresa é utilizada apenas para viabilizar a adesão de um grupo familiar restrito, sem vínculo empregatício real, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de equiparação aos limites de reajuste da ANS para planos individuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que o reajuste por sinistralidade ou variação de custos, embora previsto em contratos coletivos, exige a demonstração atuarial fidedigna e o fornecimento de extrato pormenorizado ao consumidor, sob pena de nulidade por violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e à boa-fé objetiva.

No caso concreto, os aumentos aplicados (108,44%) superam drasticamente os índices da ANS para o mesmo período (38,10%) sem que a operadora apresentasse justificativa técnica mínima, o que evidencia a probabilidade do direito quanto à abusividade dos índices.

O perigo de dano reside no risco de inadimplência e consequente interrupção de tratamento essencial (diálise/acompanhamento nefrológico) de beneficiário idoso e hipervulnerável, prevalecendo o direito à saúde e à vida sobre o interesse financeiro da operadora.

O provimento deve ser parcial para que a readequação dos valores produza efeitos prospectivos, a partir da intimação, resguardando-se o contraditório pleno quanto a eventuais débitos pretéritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a equiparação de plano de saúde coletivo empresarial ao regime de planos individuais quando a contratação serve exclusivamente a núcleo familiar (falso coletivo), aplicando-se os índices de reajuste autorizados pela ANS na ausência de justificativa atuarial idônea. 2. A validade de reajustes por sinistralidade em planos de saúde coletivos depende da demonstração analítica de custos e do cumprimento do dever de informação e transparência pela operadora. 3. O risco de desassistência a beneficiário idoso portador de doença grave justifica a concessão de tutela de urgência para limitar reajustes aparentemente abusivos e impedir a rescisão unilateral imotivada do contrato.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.015, I, e 1.048, I; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Resolução Normativa ANS nº 563/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.05.2022; STJ, REsp nº 2.140.291/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.06.2024; STJ, REsp nº 2.065.976/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.04.2024; STJ, Tema 952; STJ, Súmula 608; TJPA, AI nº 0811792-48.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0825164-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: LUCATTI CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA e ONEIDE CRISTINA SOUZA LUCATTI

AGRAVADA: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCATTI CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA e ONEIDE CRISTINA SOUZA LUCATTI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº
0889746-72.2025.8.14.0301
,
que indeferiu tutela de urgência destinada a suspender reajustes considerados abusivos em contrato de plano de saúde e impedir a rescisão unilateral do contrato pela operadora
.

Narram os autos de origem que
Lucatti Consultoria Contábil Ltda.
ajuizou a
ação declaratória de nulidade de reajuste com repetição de indébito e pedido de tutela de urgência
em face de
SulAmérica Seguros de Saúde S.A.
, visando suspender reajustes considerados abusivos em contrato de plano de saúde e obter a devolução dos valores pagos indevidamente.

Argumenta que o plano, embora formalmente coletivo empresarial, atende exclusivamente a um núcleo familiar, especialmente ao Sr. Antônio, idoso de 68 anos, portador de Doença Renal Crônica em estágio IV, caracterizando-se, assim, como um “falso coletivo”.

Alega ainda que os reajustes acumulados entre 2022 e 2025 ultrapassaram 108%, enquanto os índices autorizados pela ANS no mesmo período não passaram de 38,10%, gerando uma mensalidade atual de R$7.128,00 e criando risco concreto de inadimplência e desassistência.

Sustenta que os reajustes foram aplicados unilateralmente, sem justificativa técnica, sem nota atuarial ou documentos exigidos pela regulação da ANS, e violam os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e do dever de informação.

Defende a equiparação do plano ao regime dos contratos individuais/familiares, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece como abusiva a contratação formal de planos coletivos para núcleos familiares, com ausência de vínculo empregatício ou estatutário.

Requer a concessão de tutela provisória para readequar o valor da mensalidade aos índices da ANS (R$6.233,55), proibir a rescisão unilateral do contrato e fixar multa diária em caso de descumprimento.

Por fim, a autora requer a
inversão do ônus da prova
com base no Código de Defesa do Consumidor, a condenação da ré à
devolução dos valores pagos indevidamente nos últimos três anos
, devidamente corrigidos, além do reconhecimento
da natureza familiar do plano
e a substituição dos índices abusivos pelos índices oficiais da ANS.

Requer também o
parcelamento das custas iniciais
, prioridade na tramitação do feito em razão da idade e da condição grave do beneficiário, e a produção de todas as provas necessárias.

Foi proferida a decisão ora agravada indeferindo a tutela de urgência (id. 159802845 – autos de origem n. 0889746-72.2025.8.14.0301):

(...) Com efeito, o fumus boni iuris — entendido como a probabilidade do direito — não restou suficientemente demonstrado, haja vista que as alegações da parte autora dependem de análise aprofundada das cláusulas contratuais, dos critérios técnicos de reajuste, das normas regulatórias da ANS e de eventual demonstração de abusividade, questões que demandam contraditório e dilação probatória mínima.

Da mesma forma, o periculum in mora não se evidencia de forma concreta. Embora a parte autora sustente que os reajustes afetam sua capacidade financeira, não foi comprovado risco iminente de interrupção do serviço, cancelamento do contrato ou agravamento imediato da condição de saúde dos beneficiários, de modo que a urgência invocada não se mostra presente a ponto de justificar a medida excepcional pleiteada.

Ademais, observa-se que as custas iniciais já foram devidamente recolhidas, razão pela qual o pedido de parcelamento perdeu seu objeto.

Dessa forma, os demais pleitos constantes na exordial deverão ser analisados oportunamente, por ocasião do julgamento do mérito, quando houver elementos suficientes para formação da convicção judicial.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo legal.

Após, voltem conclusos.

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz(a) da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformadas,
Oneide Cristina Souza Lucatti e Lucatti Consultoria Contábil Ltda.
recorrem a esta instância alegando que a decisão agravada deve ser reformada.

Alega a parte agravante que:

Embora o plano de saúde tenha sido contratado sob a modalidade
coletiva empresarial
, é utilizado exclusivamente por um núcleo familiar (a sócia administradora e seu esposo),
sem qualquer característica de contrato coletivo genuíno
, tratando-se, na verdade, de um "falso coletivo";

Um dos beneficiários, o Sr. Antônio,
é idoso e portador de Doença Renal Crônica em estágio IV
, o que exige
tratamento médico contínuo
e, portanto,
confere prioridade de tramitação e gravidade à situação
;

Os
reajustes aplicados entre 2022 e 2025 totalizaram 108,44%
, valor significativamente superior ao índice autorizado pela ANS no mesmo período, de
38,10%
, configurando evidente
abuso contratual e desequilíbrio financeiro
;

A operadora
não apresentou qualquer justificativa técnica, relatório atuarial ou estudo de sinistralidade
que fundamentasse os aumentos, o que
contraria os princípios da boa-fé objetiva, da transparência, do equilíbrio contratual e da função social do contrato
;

Os aumentos aplicados geraram uma
mensalidade de R$ 7.128,37
, valor considerado incompatível com a renda familiar da agravante,
comprometendo a manutenção do vínculo e o acesso à saúde do beneficiário grave
;

A negativa de tutela de urgência, ao ignorar o
risco concreto de inadimplência e, por consequência, de cancelamento do plano
, representa violação aos princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana e direito à saúde
, além de
afrontar jurisprudência consolidada sobre a matéria
.

A argumenta que os
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil
estão plenamente satisfeitos: há
probabilidade do direito
(demonstrada pela ausência de fundamentação técnica dos reajustes e pela jurisprudência que admite controle judicial de abusividade) e
perigo de dano
(dada a possibilidade real e iminente de interrupção do tratamento de saúde essencial).

Sustenta ainda que:

A decisão interlocutória agravada incorreu em
omissão quanto à análise do mérito
, especialmente no que tange às provas já acostadas (boletos, histórico de reajustes, planilhas e comprovantes de pagamento);

Houve
falha na ponderação dos valores constitucionais em jogo
, ao dar prevalência à formalidade contratual em detrimento da proteção à saúde e à vida;

A configuração do contrato como coletivo empresarial é
incompatível com a realidade dos fatos
, e sua manutenção sem controle judicial autoriza
a perpetuação de práticas abusivas em prejuízo de consumidores hipervulneráveis
;

A jurisprudência do próprio TJPA e do STJ
reconhece a possibilidade de controle judicial dos reajustes abusivos em planos coletivos que, na prática, funcionam como familiares
, aplicando-se inclusive os limites de reajuste fixados pela ANS para contratos individuais;

A jurisprudência citada (TJPA – AI nº 0811792-48.2023.8.14.0000) confirma o entendimento de que
a ausência de justificativas atuariais objetivas autoriza a intervenção judicial para limitar os aumentos a índices razoáveis
.

Por fim, requer que:

Seja reconhecida a prioridade de tramitação
, nos termos do art. 1.048, I, do CPC, em razão da idade e condição grave de saúde do Sr. Antônio;

Seja concedida tutela de urgência recursal
para
suspender os efeitos dos reajustes aplicados nos anos de 2022 a 2025
e
readequar os valores à média autorizada pela ANS para planos individuais
, fixando a mensalidade em R$ 6.233,55;

Subsidiariamente
, que se suspenda ao menos o último reajuste de 44,61% (aplicado em 2025);

Seja determinada a abstenção da operadora em rescindir o contrato unilateralmente
, salvo nos casos legais (art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98);

Seja fixada multa diária
em caso de descumprimento da decisão judicial, com atribuição de efeito de ofício;

Seja conhecido e provido o agravo de instrumento
, com a consequente reforma da decisão agravada e concessão da tutela nos termos do pedido inicial;

Ao final,
seja reconhecida a abusividade dos reajustes aplicados
, com confirmação da tutela recursal;

A parte agravada seja
condenada ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios
.

Custas recolhidas no Id. 31843267.

Concedido em parte o efeito suspensivo por esta Relatora no id. 32007734, sendo a decisão assim ementada:

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. FALSO COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por contratantes de plano de saúde empresarial em face de decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de reajuste cumulada com repetição de indébito, visando à suspensão de reajustes tidos como abusivos e à vedação de rescisão unilateral do contrato.

2. Os agravantes alegam que o plano, embora registrado como coletivo empresarial, atende exclusivamente a um núcleo familiar, com beneficiário idoso e portador de doença grave. Argumentam que os reajustes entre 2022 e 2025 superaram 108%, sem qualquer justificativa atuarial, violando normas da ANS e princípios consumeristas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais (art. 300 do CPC) para a concessão da tutela provisória recursal em contrato de plano de saúde formalmente coletivo, mas com uso restrito a núcleo familiar (falso coletivo), diante de indícios de abusividade nos reajustes e risco de rescisão contratual com prejuízo à continuidade do tratamento de saúde.

III. Razões de decidir

4. O contrato impugnado se enquadra, em tese, na figura do “falso coletivo”, pois, embora empresarial, atende apenas à sócia e seu cônjuge, sem vínculo empregatício, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da jurisprudência do STJ sobre equiparação a planos individuais.

5. A jurisprudência consolidada do STJ admite a readequação de reajustes em planos coletivos que, na prática, funcionam como planos familiares, sendo possível a aplicação dos limites da ANS quando não demonstrada justificativa atuarial idônea (AgInt no REsp 1.880.442/SP).

6. Os documentos apresentados (boletos, planilhas e comprovantes) indicam aumentos excessivos (108,44%) frente aos índices autorizados pela ANS (38,10%), o que sugere desequilíbrio contratual e abuso.

7. Há perigo de dano irreparável, consistente na possibilidade de inadimplência e interrupção de tratamento médico essencial a beneficiário idoso e portador de doença grave, justificando a medida urgente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e
provido parcialmente
para deferir tutela de urgência recursal.

Tese de julgamento
:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência recursal para limitar reajustes abusivos em plano de saúde coletivo empresarial utilizado exclusivamente por núcleo familiar (falso coletivo), aplicando-se, em caráter provisório, os índices autorizados pela ANS para planos individuais.
2. É legítima a imposição de obrigação de não fazer à operadora de plano de saúde para impedir a rescisão unilateral do contrato em hipóteses não autorizadas pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, arts. 6º, III, VIII, e 51, IV e §1º; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.05.2022; STJ, Súmula 608; STJ, Tema 952; TJPA, AI nº 0811792-48.2023.8.14.0000.

Sem contrarrazões (certidão de id. 33390025).

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos do art. 1.015, I, do CPC. Assim,
conheço
do agravo.

O cerne da controvérsia reside na legalidade dos
reajustes
anuais aplicados a contrato de
plano de saúde coletivo empresarial
que, pelas características fáticas, assemelha-se a um plano individual/familiar ("falso coletivo"), e na
abusividade
do percentual de aumento aplicado sem demonstração analítica de custos.

Reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

1. Da Natureza Jurídica do Contrato: O "Falso Coletivo"

A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 952, firmou entendimento no sentido de que
“o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

No mesmo sentido, a Resolução Normativa ANS nº 563/2022, vigente para contratos firmados a partir de 01/01/2004, disciplina que a variação de preço por faixa etária deve observar limites objetivos, sendo vedada a aplicação de percentuais que resultem em ônus excessivo ou discriminatório.

Ademais, deve-se considerar a relação jurídica como "falso coletivo", em que o plano de saúde contratado como coletivo por meio de um CNPJ, mas que, na prática, serve apenas a um grupo familiar, e não a funcionários de uma empresa ou membros de uma entidade de classe genuína.

Nestes casos, a jurisprudência do STJ vem entendendo "é possível, excepcionalmente, que o contrato de
plano
de
saúde

coletivo
ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato
coletivo
atípico, seja tratado como
plano
individual ou familiar" ( AgInt no REsp n. 1.880.442/SP , Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Noutros termos, a utilização da estrutura societária de microempresa para viabilizar a adesão a planos coletivos — visando contornar a regulação mais rígida da ANS para planos individuais — configura prática abusiva que vulnera a proteção ao consumidor. Assim, reconheço a natureza de
plano familiar disfarçado de coletivo
, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse raciocínio, a documentação anexada ao recurso (boletos, planilhas, histórico de reajustes e comprovantes de pagamento) revela a existência de aumentos expressivos não justificados pela operadora, razão pela qual é plausível a alegação de abusividade e desequilíbrio contratual.

2. Da Abusividade dos Reajustes e o Dever de Informação

As Agravantes demonstraram que os aumentos aplicados pela Agravada (108,44%) superam drasticamente os índices da ANS (38,10%). Embora a variação por sinistralidade não seja, por si só, ilegal, sua aplicação exige
transparência e demonstração atuarial fidedigna
, o que não ocorreu no caso em tela.

A operadora não apresentou memória de cálculo ou justificativa técnica pormenorizada que legitimasse a necessidade de um aumento superior a 100% em três anos. Tal conduta viola o
art. 6º, III, do CDC
(dever de informação) e o princípio da boa-fé objetiva. O STJ, em julgados recentes (
REsp 2.140.291/SP
e
REsp 2.065.976/SP
, Rel. Min. Nancy Andrighi), reforçou que a ausência de extrato pormenorizado torna o reajuste abusivo, impondo sua nulidade e a substituição pelos índices da ANS.

Trago a ementa dos referidos julgados:

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO . PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. AUMENTO DE SINISTRALIDADE. ÔNUS DA PROVA . 1. Ação revisional de contrato c/c repetição de indébito ajuizada em 23/07/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 9/03/2023 e concluso ao gabinete em 09/01/2024.2. O propósito recursal é decidir sobre o ônus da prova do aumento de sinistralidade em que se fundam os reajustes das mensalidades do contrato de plano de saúde .3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súm. 284/STF).4 . O reajuste por aumento de sinistralidade só pode ser aplicado pela operadora, de forma complementar ao reajuste por variação de custo, se e quando demonstrado, a partir de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como mês de assinatura do contrato.5. A regra do art. 373 do CPC impõe que, se os fatos narrados pelo autor, na petição inicial, revelam a existência de indícios de abusividade no reajuste por aumento de sinistralidade, incumbe à parte ré o ônus da prova da legitimidade do índice aplicado, mediante a apresentação do cálculo atuarial que comprova o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano .6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 2140291 SP 2023/0379716-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM . 211/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO . REAJUSTE ANUAL. AUMENTO DE SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. 1 . Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de valores e obrigação de fazer, ajuizada em 22/06/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/10/2022 e concluso ao gabinete em 28/04/2023.2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e a abusividade do índice de reajuste por aumento de sinistralidade aplicado pela operadora do plano de saúde.3 . A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ).4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art . 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.5. Esclarece a ANS, sobre o reajuste anual de planos coletivos, que a justificativa do percentual proposto deve ser fundamentada pela operadora e seus cálculos (memória de cálculo do reajuste e a metodologia utilizada) disponibilizados para conferência pela pessoa jurídica contratante com o mínimo de 30 dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste .6. O reajuste por aumento de sinistralidade só pode ser aplicado pela operadora, de forma complementar ao reajuste por variação de custo, se e quando demonstrado, a partir de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como mês de assinatura do contrato.7. Além de responder administrativamente, perante a ANS, por eventual infração econômico-financeira ou assistencial, a aplicação do reajuste pela operadora, sem comprovar, previamente, o aumento de sinistralidade, torna abusiva a cobrança do beneficiário a tal título .8. Se a operadora, em juízo, renuncia à fase instrutória e deixa de apresentar o extrato pormenorizado que demonstra o aumento da sinistralidade - o mesmo, aliás, que deveria ter sido apresentado à estipulante -, outra não pode ser a conclusão senão a de que é indevido o reajuste exigido, por ausência do seu fato gerador, impondo-se, pois, o seu afastamento; do contrário, estar-se-ia autorizando o reajuste sem causa correspondente, a ensejar o enriquecimento ilícito da operadora.9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários .

(STJ - REsp: 2065976 SP 2023/0125423-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2024)

3. Do
Periculum in Mora
e do Direito à Saúde

Quanto ao
periculum in mora
, há risco iminente de lesão grave, de difícil reparação, uma vez que os reajustes ultrapassaram 108% no período de 2022 a 2025, contra índice autorizado pela ANS de apenas 38,10%, resultando em mensalidade atual de R$ 7.128,37, valor que compromete a capacidade financeira da parte agravante e pode culminar na interrupção do tratamento de saúde de beneficiário idoso (68 anos), portador de Doença Renal Crônica em estágio IV, condição que exige acompanhamento contínuo e em relação a qual

a interrupção da assistência médica equivale a risco de morte. Ademais, por certo, o direito à vida e à saúde possui precedência absoluta sobre o interesse meramente financeiro da operadora.

Por fim, impende salientar que o provimento do recurso deve ser
parcial
, porquanto, embora acolhida a pretensão de urgência para readequar o valor das mensalidades e impedir a rescisão do contrato, a medida é concedida em caráter
meramente provisório e prospectivo
, produzindo efeitos
a partir da intimação da operadora
, não alcançando a suspensão imediata de eventuais efeitos pretéritos ou débitos consolidados anteriores à decisão, cuja validade e liquidação dependem do exaurimento da instrução processual no juízo de origem. Assim, resguarda-se o resultado útil do processo sem antecipar o julgamento definitivo do mérito da causa, que deve observar o contraditório pleno antes de qualquer declaração final sobre a natureza do vínculo contratual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento
, para reformar a decisão agravada e:

DETERMINAR
que a Ré expeça boletos,
a partir da intimação
, no valor apontado como incontroverso (R$ 6.233,55), mensalmente, com reajuste anual, nos índices autorizados pela ANS, referente ao plano individual;

CONSOLIDAR
a tutela provisória para que a mensalidade atual seja readequada ao valor de R$6.233,55, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00;

DETERMINAR
que a operadora agravada se abstenha de rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde

pelos fatos discutidos nesta demanda, salvo nas hipóteses legais expressamente previstas no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Dê-se prioridade de tramitação, nos termos do art. 1.048, I, do CPC, diante da idade e do estado de saúde do beneficiário.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

Publique-se. Intime-se. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/05/2026